Tribunal: TJBA
Processo: 0519154-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0519154-36.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO SOARES SILVA e outros (6) Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS CIVIS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO DAS REFERÊNCIAS IV E V. LEI ESTADUAL Nº 7.146/1997. NATUREZA DE NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 12.601/2012. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ANTERIOR AO MARCO LEGAL. OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidores policiais civis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de implantação e pagamento retroativo das diferenças remuneratórias referentes à GAPJ níveis IV e V. Os autores alegam que a Lei Estadual nº 7.146/97 seria de eficácia plena, garantindo o direito desde o preenchimento dos requisitos temporais, independentemente da Lei nº 12.601/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a Lei Estadual nº 7.146/97 possui eficácia plena para a concessão imediata da GAPJ nos níveis IV e V, ou se depende de regulamentação superveniente, inviabilizando o pagamento de retroativos anteriores à vigência da Lei Estadual nº 12.601/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.146/97, ao instituir a GAPJ, condicionou expressamente a concessão e o pagamento da vantagem à edição de regulamento pelo Poder Executivo (art. 22), caracterizando-se como norma de eficácia limitada. O Decreto nº 6.861/97 regulamentou apenas as referências I, II e III. A lacuna normativa quanto aos níveis IV e V somente foi suprida pela Lei Estadual nº 12.601/2012, que estabeleceu os critérios específicos e o cronograma financeiro para a implementação. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para conceder aumento de vencimentos ou vantagens sem previsão legal e orçamentária, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que não há direito adquirido à percepção da GAPJ níveis IV e V em período anterior à regulamentação efetuada pela Lei nº 12.601/2012. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A Lei Estadual nº 7.146/97 constitui norma de eficácia limitada quanto à implementação da GAPJ níveis IV e V, dependendo de regulamentação superveniente para produção de efeitos financeiros. 2. É indevido o pagamento retroativo de diferenças da GAPJ níveis IV e V referentes a período anterior à regulamentação realizada pela Lei Estadual nº 12.601/2012". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 169, § 1º; Lei Estadual nº 7.146/97, arts. 17 e 22; Lei Estadual nº 12.601/2012. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 37/STF; TJ-BA, Apelação Cível nº 0565054-76.2016.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível nº 0560790-50.2015.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível nº 0572711-69.2016.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0519154-36.2017.8.05.0001, em que figura como apelante CARLOS ALBERTO SOARES SILVA E OUTROS, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora